Tribunal: TJSP
Processo: 2233541-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Insurgência em face da decisão que determinou a penhora de imóveis e veículos dos coexecutados – Responsabilidade solidária dos coexecutados, avalistas do empréstimo tomado pela empresa, devedora principal em recuperação judicial – Ausência de parâmetros para aferir se há excesso de execução, uma vez que os bens constritos não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Insurgência em face da decisão que determinou a penhora de imóveis e veículos dos coexecutados – Responsabilidade solidária dos coexecutados, avalistas do empréstimo tomado pela empresa, devedora principal em recuperação judicial – Ausência de parâmetros para aferir se há excesso de execução, uma vez que os bens constritos não foram avaliados - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233541-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FABIO JOÃO ZOGBI, JOÃO ANTÔNIO ZOGBI FILHO, LAÍS HELENA ZOGBI
PORTO, NELSON ANTONIO ZOGBI JÚNIOR, RENATO ZOGBI, MARCELO
NELSON ZOGBI e ANGELA ZOGBI DE OLIVEIRA, é agravado BANCO ABC
BRASIL S.A..
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233541-45.2019.8.26.0000 -Voto no 13457
2
Agravo de Instrumento no 2233541-45.2019.8.26.0000
Agravantes: Fabio João Zogbi, João Antônio Zogbi Filho, LAÍS HELENA
ZOGBI PORTO, Nelson Antonio Zogbi Júnior, RENATO ZOGBI, Marcelo
Nelson Zogbi e Angela Zogbi de Oliveira
Agravado: Banco Abc Brasil S.a.
Comarca: São Paulo
Voto no 13.457
AGRAVO DE INSTRUMENTO
“EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL” Insurgência em face da
decisão que determinou a penhora de imóveis e veículos
dos coexecutados
Responsabilidade solidária dos
coexecutados, avalistas do empréstimo tomado pela
empresa, devedora principal em recuperação judicial

Ausência de parâmetros para aferir se há excesso de
execução, uma vez que os bens constritos não foram
avaliados - Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
“Fábio João Zogbi e Outros”, nos autos da “EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL” que lhes move o “Banco ABC Brasil S.A.”, contra a r. decisão1
que deferiu a penhora de 09 imóveis pertencentes aos coexecutados2.
Os devedores interpuseram o presente agravo,
argumentando que o débito oriundo do título exequendo é de responsabilidade da
“Usina Rio Pardo”, que se encontra atualmente em processo de recuperação
judicial, no qual o débito em questão encontra-se, inclusive, arrolado no plano de
pagamentos. A par disso, as pessoas físicas coexecutadas alegam haver flagrante
excesso de penhora, posto que nos autos haveria bens suficientes garantindo o débito
exequendo. Aduzem também que alguns dos imóveis constritos constituiriam bens
1 Fls. 2751/2753, dos autos principais.
2 Matrículas especificadas na r. decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233541-45.2019.8.26.0000 -Voto no 13457
3
de família, impassíveis, pois, de penhora. No mais, argumentam que o débito carece
de liquidez, posto que os embargos à execução subjacentes foram parcialmente
procedentes, na medida em que afastou a incidência da taxa CDI, como indexador
da correção monetária da dívida.
Deste modo, postulam a reforma do ato impugnado, a
fim de desconstituir a penhora incidente sobre os imóveis e veículos noticiados nos
autos.
O recurso foi processado pelo Desembargador Sérgio
Gomes, sem a outorga de efeito suspensivo/ativo (fl.32).
Contraminuta às fls. 45/57.
Informações do d. Juízo de 1° grau às fls. 224/226.
Os autos vieram conclusos para análise desta Relatora
em 28/11/2019.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, os devedores/agravantes, pessoas físicas,
consoante já exaustivamente disposto na demanda principal, figuraram como
avalistas da “Usina Rio Pardo” na tomada de crédito que, em razão da
inadimplência, deu azo à execução principal. Cuida-se, pois, de indiscutível
responsabilidade solidária dos coexecutados em questão.
Nesta esteira, a penhora de bens do acervo patrimonial
particular dos avalistas é legítima e deve ser mantida, na medida em que cabe ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233541-45.2019.8.26.0000 -Voto no 13457
4
credor, diante da solidariedade de devedores, escolher a forma que lhe aprouver
(obviamente observada a legalidade) para a satisfação do seu crédito.
Estabelecida esta premissa, é imperioso salientar que
mais uma vez os executados/agravantes suscitam haver excesso de penhora nos
autos, sem que para tanto haja qualquer parâmetro de aferição desta tese.
Isto porque, ainda não foi realizada a necessária
avaliação dos bens levados à constrição nos autos principais. A bem da verdade, a
ausência de critérios para investigação da hipótese do excesso de penhora foi
igualmente disposta nas decisões proferidas por esta C. 37° Câmara, por ocasião do
julgamento dos agravos de instrumento n° 2075122-24.2019.8.26.0000 e
2180386-30.2019.8.26.0000.
Não
há
motivos,
por ora, para
mudar
este
posicionamento.
Isto porque, ainda que o critério de reajuste do valor do
débito, com base na taxa CDI, tenha sido rechaçado pelo d. Juízo de 1° grau3, deve-
se ter firme que, independentemente dos parâmetros adotados para atualização da
dívida, seu valor permanecerá de grande monta (nos critérios originários, a causa
gira em torno do valor histórico de R$ 90.894.639,17).
À vista disso, a tese do excesso de execução, a rigor, se
afigura genérica, posto que desprovido de parâmetros de verificação hábeis a
comprová-la.
Convém salientar que o escopo do procedimento
executivo é satisfazer em maior medida o crédito do exequente, sem ferir direitos e
3 Embargos à Execução n° 1007520-24.2019.8.26.0000, cuja sentença foi objeto de apelo para esta
37° Câmara.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233541-45.2019.8.26.0000 -Voto no 13457
5
garantias fundamentais do devedor, isto é, da maneira menos onerosa possível.
Neste aspecto, não cabe aos executados simplesmente
lançar teses desprovidas de lastro, por assim dizer, vazias de conteúdo, sem que
comprovem ou demonstrem, faticamente, o que alega.
Por tal razão, baseado no princípio da cooperação entre
as partes, cumpre também aos devedores/executados agilizar a necessária avaliação
dos bens penhorados, para que a tese do excesso de penhora, caso se verifique,
encontre supedâneo para ser arguida. Esta incumbência, visando a uma solução justa
e efetiva, também lhes cabe (art. 6°, do CPC).
Assim, a r. decisão agravada, dado o seu acerto,
merece ser mantida, tal como lançada.
Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
AGRAVO, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora